Tribunal: STF
Processo: Ext 1225
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-21
Data de publicação: 2017-11-21

Ementa:
Extradição. 2. Interposição quase simultânea de dois agravos regimentais, com fundamentos semelhantes. Preclusão consumativa. 3. Nova entrega do indivíduo extraditado que escapa à ação da Justiça e retorna ao Brasil – art. 98 da Lei de Migração; art. 93 do Estatuto do Estrangeiro; artigo XIX do Tratado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, em execução no País por força do Decreto 99.340/90. Previsão de que o indivíduo será detido “mediante simples requisição feita por via diplomática” e novamente entregue ”sem outra formalidade”. 4. Nova decisão do Colegiado do STF para determinar a entrega. Desnecessidade. 5. Formalização de novo requerimento de extradição, instruído com informações sobre o fato e a legislação aplicável. Desnecessidade. A nova entrega ocorrerá ”sem outra formalidade”. 6. Acesso do extraditado à jurisdição – art. 5º, XXXV, da CF. Possibilidade de haver matéria defensiva relevante quanto à nova entrega. No procedimento de nova entrega, incumbe à defesa do extraditado deduzir em juízo e demonstrar as alegações de seu interesse. 7. Segundo agravo regimental não conhecido. Negado provimento ao agravo regimental.